Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TEMA 1118 STJ. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a arcar com os débitos do veículo (Ford KA, Prata, Placa: JFI-8964, ano/modelo 1998), cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir da tradição (09/12/2014), tudo no prazo de 30 dias, contados da intimação do pedido de cumprimento da sentença transitada em julgado, sob pena da conversão da obrigação em perdas e danos. Em suas razões recursais, sustenta que subsiste a responsabilidade solidária da parte autora em conformidade com a interpretação que se extrai do artigo 134 do CTB. Diante disso, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária das partes em relação aos débitos que recaem sobre o veículo.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 60855973 a 60855974) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
3. Contrarrazões apresentadas ( ID 60855984).
4. De acordo com a tese firmada no Tema 1.118 do STJ, “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente." (REsp n. 1.937.040/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022).
5. Em consonância com a tese firmada, a Lei Distrital no 7431/85, no artigo 1o, §8o, I, alínea "a" estabelece a solidariedade entre o adquirente e o vendedor do automóvel pelo pagamento do IPVA, verbis: ": "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. §8o. São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;". Enquanto o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro determina, em caso de ausência de comunicação sobre a propriedade do bem, que o alienante pode ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
6. A partir da data de entrega do bem ao réu (art. 127 do Código Civil), a autora deixou de ser proprietária e, por óbvio deixou de responder pelos ônus inerentes a essa qualidade. Entretanto, por não ter sido regularizada a transferência da propriedade junto ao DETRAN, permanece responsável por tais ônus, sem contar com a disposição, o uso e o gozo da coisa.
7. Ressalte-se que ao alienar o veículo a terceiro, a recorrida deveria ter tomado as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia. Nesse caso, ao alienar o veículo, ela se descuidou de realizar a comunicação de venda ao DETRAN no prazo do artigo supra. Embora conste nos autos a procuração de transferência da posse do veículo, por não realizar a comunicação da venda ao DETRAN no prazo legal, não é possível determinar que o recorrente providencie a quitação de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, conforme artigos 134 do CTB, 1o da Lei 7431/1985 e Tema no 1.118 do STJ.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para que seja reconhecida a responsabilidade solidária pelas multas, licenciamento e encargos do veículo Ford KA, Prata, Placa: JFI-8964, ano/modelo 1998, na forma do art. 134 do CTB, art. 1o da Lei do IPVA e conforme Tema 1.118 do STJ.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, os termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.